Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811050-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: JESSE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 110, § 1º, DO CP
.

PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO, CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, EM 18/11/2010, DELA SAINDO DEVIDAMENTE INTIMADOS SEU DEFENSOR E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.

TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, EM 24/11/2010, E PARA A DEFESA, DEFENSORIA PÚBLICA, EM 29/11/2010.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA, QUE, NO CASO DOS AUTOS, SERÁ DE 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CPB.

CONFIGURADA A ALEGADA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 110, § 1º, DO CP, POIS,
DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ATÉ O PRESENTE JÁ TRANSCORREU O PRAZO SUPERIOR A 12 ANOS.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma Sra Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrada em favor de
JESSÉ DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor uma vez que a ação penal já está prescrita uma vez que a sentença penal condenatória, proferida em 18/11/2010, que condenou o paciente a cumprir pena de 06 anos de prisão, restou publicada em audiência, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do estado na modalidade retroativa, com base na pena concreta.

Aduz que a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para acusação, já alcançou o lapso prescricional na medida em que entre a publicação da sentença e a data da prisão do paciente transcorreu prazo superior a 12 anos.

Afirmou restar presente evidente causa de extinção da punibilidade ante o perecimento da pretensão punitiva, uma vez que já decorridos mais de 12 anos da publicação da sentença em virtude da pena concreta cominada.

Requereu, em sede de liminar, o reconhecimento da prescrição e declaração da extinção da punibilidade com posterior arquivamento da ação penal.

Juntou documentos.

Os autos foram encaminhados à redistribuição em virtude do afastamento desta relatora para o gozo de férias regulamentares, sendo recebidos pelo Juiz Convocado Sérgio Augusto Lima que, em decisão de ID 15078403, denegou o pedido liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

Em ID 15138764/9215/217, foram prestadas as necessárias informações.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID nº 15725486, se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JESSÉ DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
e passo à sua análise.

Requer o impetrante que se reconheça em seu favor a prescrição da pretensão punitiva, pois, afirma, já transcorreu lapso temporal suficiente a tal proceder na medida em que restou condenado a cumprir pena de 06 anos de reclusão e entre a publicação da sentença e a data de sua prisão transcorreu período superior a 12 anos, em conformidade com o que disposto no art. 109, III, do CP.

Entendo que razão advém ao impetrante.

Tem-se, no caso em apreço, que o paciente foi denunciado, em 17 de outubro do ano de 2006, pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 214 do CPB, sendo a denúncia recebida em 30 de outubro de 2006, sobrevindo sentença penal condenatória, na qual restou o ora paciente condenado a cumprir pena de 06 anos de reclusão, em 18 de novembro de 2010, tendo o magistrado consignado na sentença sua publicação em audiência, como se depreende do documento acostado em ID 15060009.

Ocorre que, em tendo o paciente respondido solto ao processo, sua intimação da sentença se deu na pessoa de seu defensor, pois, sob tal circunstância torna-se desnecessária a dupla intimação, não havendo em tal proceder qualquer óbice ao início do prazo recursal e posterior certificação do trânsito em julgado, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior ( AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, o início da contagem dos prazos processuais, para eventual interposição de recurso ou para o trânsito em julgado da decisão, se deu da data da sentença, qual seja, 18 de novembro de 2010, tendo todos os presentes, defensor e promotor, sido devidamente intimados da decisão ali proferida, sendo a publicação de sentença em audiência um meio de imprimir celeridade ao feito, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu, que, como já relatado, restou intimado da decisão na pessoa de seu defensor, mas, que mesmo não tendo comparecido ao ato, foi intimado por edital, e a sentença devidamente publicada.

Acerca da legalidade da publicação da sentença em audiência, quando presentes as partes e estas restam devidamente intimadas da decisão é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. PRESENTES TANTO O AGRAVANTE QUANTO SEU DEFENSOR. INTIMAÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE AUDIÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE O INTERESSE DE RECORRER. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem decidindo que "não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum" ( HC n. 319.071/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 23/4/2015). 2. Consta do termo de audiência que houve presença do agravante e seu defensor; que a sentença condenatória foi devidamente publicada; e que foram intimados os presentes. 3. A prolação de sentença, em audiência, visa imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu. As intimações da sentença se deram de forma regular e de acordo com as regras dispostas no Código de Processo Penal Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 4. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[a] intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos" ( AgRg no RHC n. 141.817/PB, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 681436 SC 2021/0227038-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Tem-se dos autos, ID 15060009, fls. 15, certidão comprovando o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público em 24/11/2010, para a defesa, em 29/11/2010, e, para o réu, em 16/04/2012, o que não prospera uma vez que tal certificação se deu com base na data de publicação do edital para sua intimação da sentença, ocorrida somente em 16/01/2012, porém, como já relatado, este respondeu solto ao processo, restando, portanto, devidamente intimado da sentença na pessoa de seu defensor. Ademais, não se mostra coerente a contagem do prazo prescricional, neste caso, a partir da data da publicação do edital que, como se observa, só ocorreu quase 02 anos após a publicação da sentença.

Portanto, em tendo o paciente sido condenado a cumprir pena de 06 anos de reclusão, com sentença penal condenatória transitada em julgado em novembro de 2010, tanto para a defesa quanto para a acusação, nos termos do art. 109, III, do CPB, a prescrição se dá em 12 anos, estando prescrita a pretensão punitiva estatal em razão do decurso do tempo, pois, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória até a presente data já se passaram cerca de 12 anos e 09 meses, e, não tendo o Estado exercido seu direito,
jus punitionis
, em tempo hábil, este agora se mostra fulminado pela prescrição, na modalidade intercorrente, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2. Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. 3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 859903 PA 2016/0026868-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

Assim, nos termos do art. 110, § 1º, há que ser reconhecida a prescrição, pois, diante da inércia do Estado, não há como subsistir seu direito punitivo, não podendo, igualmente, subsistir validade ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pois, como relatado, já transcorrido prazo superior a 12 anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Diante do exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada,
reconhecendo em favor do paciente a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É o voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/09/2023